Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-86.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001756-86.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001756-86.2022.8.05.0141, sendo apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado(a) ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO., nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça